Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018082-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), JOELMA VILAR CARDOSO DE ARRUDA - CPF: 705.429.881-00 (EMBARGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A SUA DESERÇÃO - VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em contradição se a decisão recorrida foi clara quanto às razões pela qual não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Geap Autogestão em Saúde
, em face do acórdão que, a unanimidade, desproveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a sua deserção.

A embargante sustenta que o acórdão restou contraditório, uma vez que foi demonstrada que é impossível a emissão de guia recursal de agravo sem que tenha sido realizada a sua interposição, logo, não há justificativa para deserção do recurso pelo não pagamento em dobro do preparo, se este foi recolhido no quinquídio determinado na Resolução n. 03/2018 do TJMT.

Pede o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de sanar a contradição apontada.

Contrarrazões apresentada no Id. 43473978, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua deserção.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, não há contradição na decisão monocrática quanto a análise do pressuposto de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, visto que não houve comprovação do efetivo pagamento do preparo no ato da sua interposição.

A embargante juntou o comprovante do preparo, demonstrando que efetuou o recolhimento no segundo dia útil após a interposição, ou seja, em 29.11.2019, entretanto, de maneira simples, deixando de efetuar o recolhimento em dobro (Id. 27146023).

Com efeito, o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, e somente pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias, o que não é o caso dos autos, pois além do agravo ter sido protocolado dentro do horário bancário, notadamente às 10:11 hs, do dia 27.11.2019, o pagamento das custas foi operacionalizado apenas no segundo dia útil após sua interposição, ou seja, em 29.11.2020.

Ademais, como ressaltado na decisão recorrida o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil no tocante à data de pagamento.

Note-se que o acórdão recorrido se mostrou claro no sentido de afirmar que o recolhimento se deu na forma simples, dois dias após a interposição, e embora devidamente intimada, para efetuar o pagamento em dobro, a recorrente, ora embargante, não realizou a devida complementação, logo, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua patente deserção.

A propósito, com relação ao recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 168/STJ. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento desta Corte afirmando que a demonstração da realização do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, não se afigurando possível comprovação ou regularização posterior, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal
. 2. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EREsp 1607858/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 08/05/2020) (destaquei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e clara no sentido de que houve deserção, porque a recorrente não comprovou a quitação do preparo no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO DESERTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – DESERÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO REJEITADO. A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que ao ser intimado para efetuar o respectivo pagamento em dobro, o Embargante recolheu na forma simples, conforme consta no comprovante juntado no evento Id 1743787, situação que inviabiliza o seguimento recursal e impõe a manutenção da decisão recorrida.” (N.U 1002052-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) (destaquei)

Ademais, embora a embargante defenda que é impossível a emissão de guia recursal do agravo de instrumento sem que tenha sido realizada a sua interposição, observa-se que a guia de recolhimento do preparo, acostada no Id. 27146021, foi expedida no mesmo dia da interposição do recurso, ou seja, não existe justificativa para alegar a impossibilidade de seu recolhimento nos moldes da legislação.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020